Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-87.2017.8.26.0070
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002062-87.2017.8.26.0070/50001,
da
Comarca
de
Batatais, em que são agravantes JOÃO ANTÕNIO CLARO e
SEBASTIAO LOURIVAL CLARO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002062-87.2017.8.26.0070/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002062-87.2017.8.26.0070/50001
COMARCA: BATATAIS 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: JOÃO ANTÕNIO CLARO E SEBASTIAO LOURIVAL
CLARO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.292
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. Interesse de agir. A propositura de
ação cautelar de exibição de documentos
bancários é cabível como medida preparatória,
bastando a demonstração da existência de
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço (tema 648).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo STJ em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO ANTONIO CLARO E OUTRO contra decisão que, em
demanda de produção antecipada de provas, negou
seguimento
a
recurso
especial,
pois
o
acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Aduz que houve solicitação administrativa
(devidamente comprovada) dos documentos pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002062-87.2017.8.26.0070/50001 - Voto no
3
Destaca que o banco recusou-se a protocolar ou assinar
a notificação recebida. Alega que não houve qualquer
solicitação de pagamento de tarifas para entrega de
“slips”. Assinala a existência de divergência jurisprudencial sobre o interesse de agir, especialmente em relação à desnecessidade de
esgotamento da via administrativa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002062-87.2017.8.26.0070/50001 - Voto no
4
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.349.453/MS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme
previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. Confira-se a fls. 203/203.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
150/156) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela falta de interesse de agir
do
agravante,
porque
não
comprovado
o
prévio
requerimento administrativo válido.
Confira-se trecho do acórdão: “In casu,
os
apelados
demonstraram
ter
requerido
administrativamente à instituição financeira apelante
os slips e relatórios relativos às cédulas de crédito
rural indicadas na petição inicial (fls. 11/12), no
entanto, a despeito de a notificação de fls. 33 estar
assinada, deixaram de trasladar procuração conferida
ao destinatário do documento com poderes hábeis para,
em seus nomes, receber documentos protegidos por
sigilo bancário, justificando, assim, a conduta da
financeira ré de recusar o fornecimento, na esfera
administrativa, da documentação pretendida. Bem se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002062-87.2017.8.26.0070/50001 - Voto no
5
que o endereço constante do pedido administrativo
(fls. 33) não é o dos apelantes (fls. 1), não havendo
qualquer menção que a aludida solicitação estaria
acompanhada da indispensável procuração com poderes
hábeis para que terceiros recebessem os documentos
pretendidos. Observa-se que, em se tratando de documento resguardado pelo sigilo bancário, a
exigência de procuração para o terceiro que o receberá
em nome do postulante é medida adequada à proteção do
próprio correntista ou mutuário” (fls.155).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO